Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS. DÍVIDA DOCUMENTADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de habilitação de crédito formulado por instituição financeira no inventário do de cujus, no valor de R$ 17.686,73, conforme apuração da Contadoria Judicial.
2. A r. decisão agravada determinou a separação de valores ou bens suficientes à satisfação do crédito, com base em documentação apresentada e ausência de impugnação fundada em quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que reconheceu a habilitação do crédito e determinou a reserva patrimonial no inventário, mesmo diante da discordância do espólio quanto à existência da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 643, parágrafo único, do CPC, autoriza a reserva de bens no inventário quando a dívida estiver documentalmente comprovada e a impugnação não se fundar em quitação.
5. A documentação apresentada pela instituição credora comprova a obrigação, e a impugnação do espólio não se baseia em quitação, mas na alegação de que o crédito não foi utilizado pelo falecido.
6. A existência de ação de cobrança em trâmite não impede a reserva de bens, pois não há notícia de quitação da dívida.
7. A r. decisão agravada não autoriza o levantamento dos valores pelo credor, apenas a sua reserva, o que não compromete, de imediato, o patrimônio do espólio.
8. Ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 642, §2o, e 643, parágrafo único, do CPC; art. 1.997, §1o, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1317701, 0745720-79.2020.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 10/02/2021, DJe 09/03/2021.